Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TV A CABO, INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL). QUALIDADE E VELOCIDADE DA INTERNET INFERIOR À CONTRATADA. VEROSSIMILHANÇA DAS AFIRMAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO SERVIÇO DE INTERNET. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que condenou a empresa (i) na obrigação de restituir ao consumidor a quantia paga pelo serviço prestado com vício de qualidade; e (ii) na obrigação de fazer, consubstanciada na instalação e fornecimento do serviço de internet por fibra ótica com 500 Mbps de velocidade de download e modem de internet WIFI com banda de 5Ghz, conforme indicado no contrato “internet de fibra ótica e o serviço em 5G”.
3. Nas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de realização de perícia para constatar se houve a suposta falha na prestação do serviço de internet.
4. Afigura-se desnecessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Ausente qualquer prejuízo à parte pela não realização de perícia técnica, não há se falar em cerceamento de defesa.
5. Além disso, registre-se que a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as instabilidades teriam ocorrido de maneira pontual e transitória, em decorrência de fatores alheios à vontade da operadora. Sustenta a ausência de provas da “suposta entrega defeituosa de velocidade da internet”. Questiona o fato de o autor utilizar e pagar, por mais de dois anos, pelo serviço que alega defeituoso.
7. Aduz que não há se falar em restituição dos valores pagos por todos os serviços prestados (TV a cabo, internet Vírtua+, pontos adicionais de televisão, telefone fixo o móvel), se o autor alega a falha na prestação de serviço de internet de fibra ótica. Aduz que a pretensão de ressarcimento dos valores pagos por serviços prestados e não contestados, calculados com base na fatura de maior valor (R$ 422,83), configura litigância de má-fé.
8. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
9. Em contrarrazões, o autor ressalta que a perícia requerida pela ré já foi realizada no processo da Ação Civil Pública no 0721702-25.2019.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília[1], na qual restou comprovada a “publicidade enganosa por omissão” de dado essencial e relevante para a celebração do contrato, qual seja, que a fibra ótica utilizada pela empresa não é de ponta a ponta (“NET FIBRA ÓTICA DISPONIBILIDADE NA SUA REGIÃO”).
10. Afirma que tal conclusão resultou da constatação de que há diferença substancial de qualidade e velocidade da internet fornecida com utilização de rede híbrida (fibra ótica e cabo coaxial) quando comparada com a composta integralmente de fibra ótica.
11. Informa que a sentença manifestou, em síntese, que: (i) a publicidade no modo em que foi divulgada mostra-se abusiva, “pois se aproveita da assimetria informacional (ignorância – art. 39, IV do CDC) e da vulnerabilidade técnica da imensa maioria dos atingidos pela oferta/propaganda neste competitivo e essencial mercado”; (ii) “a ausência de qualquer ressalva quanto à extensão da tecnologia de fibra ótica indica que a publicidade é enganosa por omissão”, pois transmite (iii) “a ideia de que o serviço ofertado utiliza inteiramente de alta tecnologia de transmissão de dados por fibra ótica, quando na realidade, parte da transmissão se faz por outro meio (quase sempre cabo coaxial para transmissão do sinal do exterior da residência dos consumidores ao seu interior – tecnologia defasada ou de qualidade inferior)”.
12. Afirma que referida Ação Civil Pública corrobora com os fatos narrados, no sentido de que contratou com a ré o serviço de internet ofertado como “NET FIBRA ÓTICA” (“publicidade enganosa por omissão”), mas, em verdade, trata-se de internet fornecida com utilização de rede híbrida (fibra ótica e cabo coaxial), de qualidade muito inferior a composta integralmente de fibra ótica, conforme consta no laudo da perícia realizada na Ação Civil Pública[2],[3]. Requer, seja negado provimento ao recurso interposto pelo réu para manter sentença ou majorar o valor da reparação do dano material para R$ 23.678,48.
13. Inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões (restituição em dobro), pois esse momento processual tem por finalidade oportunizar a parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido formulado em contrarrazões, não conhecido.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
15. Na hipótese, é incontroverso que, no dia 07/12/2019, o autor celebrou com a ré contrato referente à prestação de serviços[4] de telefone fixo e móvel, internet por “Fibra Ótica” e TV por assinatura, pelo valor mensal aproximado de R$ 249,97.
16. O autor afirma que o serviço de internet foi prestado de forma defeituosa e em desacordo com a oferta contratada, fato não impugnado pela ré. Relata que o técnico enviado pela ré à sua residência informou que a internet de fibra ótica ofertada pela ré, em verdade, é fornecida com a utilização de rede híbrida (fibra ótica e cabo coaxial).
17. Alega que a internet disponibilizada pela ré apresenta diferença substancial e qualidade muito inferior à contratada, conforme evidenciado pelos protocolos de reclamações e atendimentos e pelas conclusões da perícia citada acima.
18. A ré, por sua vez, apresentou telas sistêmicas com a indicação de que o contrato estava ativo e conectado (ID 36856450), mas deixou de esclarecer as questões relacionadas com a divergência entre o serviço contratado e o efetivamente disponibilizado ao autor. No mais, limitou-se a afirmar que “as provas juntadas não são subsistentes”.
19. Nesse ponto, necessário registrar que o consumidor não dispõe de meios hábeis à análise do sinal de internet, além das provas que foi possível produzir, tais como os inúmeros protocolos de atendimento junto à ré, bem como as faturas com cobrança em desacordo com o fornecido.
20. Nessa perspectiva, caberia à ré, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, demonstrar, através de documentos com dados técnicos, a regularidade e o funcionamento dos serviços contratados pelo consumidor[5].
21. A ré não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, §3o do CDC, na medida em que não acostou aos autos documentos de testes realizados nos equipamentos instalados na residência do autor, capazes de demonstrar que a velocidade e qualidade de internet fornecida eram equivalentes à disponibilizada ao consumidor.
22. Conclui-se, portanto, que não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos por ele apresentado (373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos alegados pelo demandante.
23. Já as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e o dano sofrido (art. 373, I, do CPC).
24. Nesse cenário, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao deixar de disponibilizar o serviço de internet nos termos da oferta contratada pelo autor (falha na prestação de serviço), impediu o autor de usufruir os serviços contratados em sua integralidade.
25. Dessarte, não merece reparo a sentença na parte em que condenou a ré na obrigação de restituir ao autor o valor pago pelo serviço defeituoso, no período compreendido entre dezembro de 2019 a março de 2022.
26. Por outro lado, no tocante ao valor da restituição, com razão a ré/recorrente.
27. Isso porque, o valor da restituição indicado na inicial se refere a soma de todos os serviços que compõem o plano/pacote contratado (tv a cabo, internet, telefone fixo e móvel). Ocorre que, na presente demanda, o consumidor aponta defeito, tão somente, do serviço internet, pelo que, não há se falar em restituição dos valores pagos pelos serviços efetivamente prestados e utilizados pelo autor (tv a cabo, telefone fixo e móvel).
28. Os documentos ID 36856425 a 36856425 (faturas e comprovantes de pagamento) demonstram que, ao contrário do afirmado pelo autor, é possível identificar o valor individualizado dos serviços que compõem o pacote/plano contratado. As informações discriminadas nas faturas, indicam que o valor mensal do serviço de internet era de R$ 124,99.
29. Cabível, portanto, a condenação da ré na obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 3.499,72 (dezembro de 2019 e março de 2022 - 28 meses), e não de R$ 11.839,24, como indicado na petição inicial.
30. Ante o exposto, a reforma da sentença para reduzir o valor da restituição de R$ 11.839,22 para R$ 3.499,74, é medida que se impõe.
31. Por fim, quanto à pretensão de condenação por litigância de má-fé, verifica-se que o autor litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Demais disso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso.
32. Assim, incabível a aplicação de multa decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, como requerido pela ré.
33. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Parcialmente provido.
34. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da restituição de R$ 11.839,22 para R$ 3.499,74, que deverá ser corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora desde a citação.
35. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
36. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Atualmente em fase recursal - Incluída em pauta para julgamento na 19a Sessão Ordinária da 6a Turma Cível, no dia 20 de Julho de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30. (ID 36900628, do proc. no 0721702-25.2019.8.07.0001)
[2] Subscrito pelo perito Raphael Ventorim Mozzer (ID 98550444, pág.1-62 mais anexos e ID 105604211, com esclarecimentos complementares, ambos do processo no 0721702-25.2019.8.07.0001)
[3] Trecho do laudo pericial: “no que se refere à largura de banda (que determina as taxas de transferência das velocidades de download e upload), ao tamanho e peso dos cabos, à segurança elétrica das instalações, à interferência eletromagnética, à segurança dos dados, à atenuação do sinal que trafega pela rede, à robustez e flexibilidade e à confiabilidade e manutenção dos sistemas, que a prestação do serviço de banda larga fixa por meio de redes com tecnologia FTTH (Fiber-to-thehome) tem desempenho muito superior, em praticamente todos os sentidos e abordagens, em relação à prestação deste mesmo serviço de forma híbrida, utilizando a tecnologia HFC (Hybrid Fiber Coax).” (Grifou-se)
[4] ID 36856427 – fatura – Net Vírtua+ “BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS”, Net Tv “MIX HD FIDELIDADE”, Net Fone “ILIM BRASIL TOT – MULTI PROMO”, Serviços Móveis.
[5] 1. Nesses termos: (Acórdão n.577969, 20110111386278ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal).